Tribunal: TJDFT
Processo: 0011932-64.2015.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0011932-64.2015.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGAMENON MARTINS BORGES, EDIEZIO ARAUJO APELADO: FRANCISCA SERPA CORADO DE ABREU, FELLIPE SERPA CORADO DE ABREU, FABRICIO SERPA CORADO DE ABREU, JEFFERSON ALVES DE ABREU, EDIEZIO ARAUJO, AGAMENON MARTINS BORGES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de restituição de prazo formulado na petição de Id 61830281, porquanto, malgrado tenha sido proferido acórdão no dia 13/06/2024 (Id 60220261) e ocorrido acidente com o marido da advogada Ana Carolina Brito de Mendonça, em 19/06/2024, não há como acolher a alegação de justo motivo para restituição de prazo (art. 223 do CPC), a uma porque a parte Agamenon Martins Borges, OAB/DF 10.491, atua no feito em causa própria, inclusive interpôs a apelação de Id 54624225; segundo porque, na procuração de Id 60957338, Antônio de Brito Silva Filho, suposto comprador e cessionário do imóvel objeto da presente lide, outorgou poderes não só à advogada signatária da aludida petição, Dra. Ana Carolina Brito de Mendonça, mas também ao Dr. Aliram Campos da Silva, OAB/DF n. 79.301, de modo que eventuais atos processuais poderiam ter sido praticados por outros causídicos constituídos e atuantes nos autos. Certifique a Secretaria da 1a Turma Cível se as petições catalogadas nos Ids 60942823 e 60942823 foram apresentadas pela parte Agamenon Martins Borges após o transcurso de prazo para eventual oposição de embargos de declaração contra o acórdão n. 1873897 (Id 60220261). Publique-se. Brasília, 30 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora